Tribunal: TJDFT
Processo: 0751937-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751937-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDIELSON DA SILVA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por EDIELSON DA SILVA ALVES. Intimada para representar o apenado, a DEFENSORIA PÚBLICA informou tratar-se de pedido de comutação de pena e concessão de indulto. Ainda, esclareceu que no processo de referência (SEEU 0403880-49.2022.8.07.0015), o reeducando é assistido por advogado particular. Por fim, destacou que os aludidos pleitos devem, primeiramente, ser analisados perante o juízo da execução e consignou não haver fundamentos para complementá-los. É o relatório. Decido. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, os pedidos de comutação de pena e de indulto não foram formulados perante o juízo da execução, motivo pelo qual a sua análise configuraria supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. 1. Os pedidos que não foram apreciados pelo Juízo da VEP não podem ser conhecidos em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (...) (Acórdão 1395602, 07288562920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 5/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO a presente petição , com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator